Tribunal: TJBA
Processo: 8054798-17.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8054798-17.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: LUIZ JORGE FERREIRA DOS SANTOS Advogado(s): DAVID PEREIRA BISPO IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET). PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE ATIVOS E INATIVOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por policial militar inativo contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, visando à revisão de seus proventos de aposentadoria, com a inclusão da Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (GCET) no percentual de 125%, em paridade com os oficiais em atividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se há direito líquido e certo do impetrante à percepção da GCET no percentual concedido aos oficiais em atividade, à luz do princípio da paridade remuneratória; e (ii) se a pretensão encontra óbice em eventual coisa julgada, prescrição ou ausência de dotação orçamentária. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Estatuto dos Policiais Militares do Estado da Bahia (Lei Estadual nº 7.990/2001) assegura a paridade remuneratória entre ativos e inativos, sendo devido aos policiais transferidos para a reserva o mesmo tratamento concedido aos servidores em atividade. 4. A jurisprudência consolidada desta Corte reconhece o direito dos inativos ao recebimento da GCET, dada sua natureza de vantagem genérica, concedida indistintamente a todos os policiais militares em atividade. 5. Inaplicável a alegação de coisa julgada, pois a presente demanda se fundamenta em causa de pedir diversa de ação anteriormente ajuizada pelo impetrante. 6. A prescrição e a decadência não incidem sobre a pretensão, uma vez que se trata de prestação de trato sucessivo, renovando-se o prazo a cada mês de inadimplemento. 7. O argumento de inexistência de previsão orçamentária não afasta o direito do impetrante, visto que a GCET já é regularmente paga aos servidores em atividade e inatividade, evidenciando a existência de rubrica orçamentária específica. IV. DISPOSITIVO 8. Segurança concedida Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, 110-B, 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS nº 55709/PI, Rel. Min. Francisco Falcão, T2, DJe 22/06/2018; STJ, AgRg no REsp nº 1433550/RN, Segunda Turma, DJe: 12/08/2014, Rel. Min. Mauro Campbell Marques; TJ-BA, MS nº 8031866-35.2024.8.05.0000, Rel. Des. Rosita Falcão de Almeida Maia, Publicado em: 28/09/2024; TJ-BA, MS nº 8027265-88.2021.8.05.0000, Rel. Des. José Cícero Landin Neto, j. 25/08/2022; TJ-BA, MS nº 8045397-62.2022.8.05.0000, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 17/03/2024; TJ-BA, MS nº 0012795-33.2017.8.05.0000, Rel. Des. Lisbete M. Teixeira Almeida Cézar Santos, Seção Cível de Direito Público, Publicado em: 11/06/2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8054798-17.2024.8.05.0000, em que figuram como apelante LUIZ JORGE FERREIRA DOS SANTOS e como apelada . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER a segurança pretendida, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, data registrada em sistema. PRESIDENTE DES. RICARDO REGIS DOURADO Relator PROCURADOR DE JUSTIÇA (RRD7)